Tribunal: TJPA
Processo: 0003013-42.2013.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).1.PRELIMINAR1.1.PEDIDO PARA QUE O APELANTE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA A ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALINE ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, O ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANALISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E LIBERDADE PROVISÓRIA É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TJEPA. DEVENDO TAL PLEITO SER LEVADO AO CONHECIMENTO E ANÁLISE DA INSTÂNCIA SUPERIOR ATRAVÉS DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. A PRESENTE APELAÇÃO NÃO É A VIA ELEITA PARA ANÁLISE DO PLEITO REQUERIDO.2.MÉRITO.2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DO APELANTE SE INSURGE NA TESE DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS PARA A PROLAÇÃO DE EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO APELANTE, UMA VEZ QUE A DROGA NÃO SERIA DE PROPRIEDADE DO MESMO. OCORRE QUE AS PROVAS ESTÃO TOTALMENTE DIVORCIADAS DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA DO APELANTE, POIS COMPROVADA MATERIALIDADE DELITIVA ATRAVÉS DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES JUNTADO AOS PRESENTES AUTOS, CONSTANTE DE 58,08 (CINQUENTA E OITO GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA CIENTIFICAMENTE CONHECIDA POR BENZOILMETILECGONINA, CONHECIDO VULGARMENTE POR COCAÍNA, SENDO DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO ACUSADO SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E COM AS DEMAIS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE COM AS PROVAS INCONTESTI JUNTADAS. 2.2.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO DENTRO DE SUA PREMISSA E NOS TERMOS DO ART. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, PROMOVEU O CÁLCULO DOSIMÉTRICO, INICIALMENTE VALORANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP E ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. HAVENDO TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, SENDO DUAS PREVISTAS NO ART, 59 DO CP, QUAIS SEJAM: ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIA DO CRIME E UMA PREVISTA NO ART. 42, DA LEI N 11.343/06, SENDO NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREEENDIDA, VALOROU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, OBSERVANDO A INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE A SER SANADA.2.3.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA OU DISPENSA DA MESMA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO O APELANTE ALEGANDO SER HIPOSSUFICIENTE E QUE ESTEVE SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA E QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE DIAS-MULTA, VALE RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL AO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, SENDO QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE, SENDO DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPERIOSO RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ, ELA INCORPORA O TIPO PENAL, BEM COMO A PENA DE DIAS-MULTA FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL EM OBSERVAÇÃO AO TIPO PENAL DESCRITO E NO QUAL O APELANTE FOI CONDENADO.3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO IN TOTUM. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém, de 13 a 20 de outubro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º:
____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0003013-42.2013.814.0048
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA.
APELANTE:
DIEGO REIS DE SOUZA
DEFENSORA:
JACQUELINE BASTOS LOUREIRO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).
1.PRELIMINAR
1.1.PEDIDO PARA QUE O APELANTE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA A ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALINE ¿A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, O ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANALISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E LIBERDADE PROVISÓRIA É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TJEPA. DEVENDO TAL PLEITO SER LEVADO AO CONHECIMENTO E ANÁLISE DA INSTÂNCIA SUPERIOR ATRAVÉS DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS.
A PRESENTE APELAÇÃO NÃO É A VIA ELEITA PARA ANÁLISE DO PLEITO REQUERIDO.
2.MÉRITO.
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO APELANTE SE INSURGE NA TESE DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS PARA A PROLAÇÃO DE EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO APELANTE, UMA VEZ QUE A DROGA NÃO SERIA DE PROPRIEDADE DO MESMO. OCORRE QUE AS PROVAS ESTÃO TOTALMENTE DIVORCIADAS DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA DO APELANTE, POIS COMPROVADA MATERIALIDADE DELITIVA ATRAVÉS DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES JUNTADO AOS PRESENTES AUTOS, CONSTANTE DE 58,08 (CINQUENTA E OITO GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA CIENTIFICAMENTE CONHECIDA POR BENZOILMETILECGONINA, CONHECIDO VULGARMENTE POR COCAÍNA, SENDO DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO ACUSADO SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E COM AS DEMAIS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE COM AS PROVAS INCONTESTI JUNTADAS.
2.2.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O JUÍZO MONOCRÁTICO DENTRO DE SUA PREMISSA E NOS TERMOS DO ART. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, PROMOVEU O CÁLCULO DOSIMÉTRICO, INICIALMENTE VALORANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP E ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. HAVENDO TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, SENDO DUAS PREVISTAS NO ART, 59 DO CP, QUAIS SEJAM: ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIA DO CRIME E UMA PREVISTA NO ART. 42, DA LEI N 11.343/06, SENDO NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREEENDIDA, VALOROU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, OBSERVANDO A INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE A SER SANADA.
2.3.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA OU DISPENSA DA MESMA.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO O APELANTE ALEGANDO SER HIPOSSUFICIENTE E QUE ESTEVE SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA E QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE DIAS-MULTA, VALE RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL AO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, SENDO QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE, SENDO DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPERIOSO RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ, ELA INCORPORA O TIPO PENAL, BEM COMO A PENA DE DIAS-MULTA FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL EM OBSERVAÇÃO AO TIPO PENAL DESCRITO E NO QUAL O APELANTE FOI CONDENADO.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO
IN TOTUM.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0003013-42.2013.814.0048
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA.
APELANTE:
DIEGO REIS DE SOUZA
DEFENSORA:
JACQUELINE BASTOS LOUREIRO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de
DIEGO REIS DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Jacqueline Bastos Loureiro, Defensora Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (fls. 54/58), que condenou o recorrente à pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sendo que o regime imposto para cumprimento inicial da pena é o SEMIABERTO, pela prática de delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a denúncia (fls. 02/03), que:
¿(...) no dia 1º de julho de 2013, por volta das 01h40min, o denunciado foi apreendido pela polícia com quantidade de droga conhecida vulgarmente por cocaína, descrita no auto de apresentação e apreensão e comprovada através de laudo toxicológico. A polícia chegou ao denunciado através de denúncia anônima de que o mesmo estava comercializando drogas em sua residência e lá chegando lograram apreender 200g (duzentos gramas) de ¿pasta de cocaína¿ prontas para comercialização.além de petrechos usados no preparo da droga (...)¿

Sentença prolatada, fls. 54/58.

Recurso de apelação interposto (fl. 64/70) e em suas razões recursais,
o Apelante requereu:
a absolvição por ausência de provas; direito de recorrer em liberdade; redimensionamento da pena em seu mínimo legal e reforma da sentença no que se refere aos dias-multa (dispensa).

Em sede de
contrarrazões
(fls. 72/78), o Ministério Público manifestando-se se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(fls. 85/89), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, seja dada provisão parcial para que o vetor ¿consequências do crime¿ seja considerado favorável ao réu, contudo sem modificar a pena base já estipulada.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e à tempestividade.

Entendo que existe uma preliminares a ser analisada, a qual passo ao enfrentamento.
1.PRELIMINAR
1.1.PEDIDO PARA QUE O APELANTE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo que se trata de medida cautelar emanada de órgão judicial, no que concerne ao direito de liberdade do Apelante.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade.

Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o
habeas corpus.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71 (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO (FRAUDE PROCESSUAL, EM PROCESSO PENAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO, ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIALIDADE DA JUÍZA SENTENCIANTE, A PARTIR DO ATO DE INDEFERIR PEDIDO DE COMPROMISSAMENTO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE CONSTRANGER TESTEMUNHA DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. ILICITUDE DE PROVAS (DEPOIMENTOS DESCOMPROMISSADOS DAS TESTEMUNHAS DO MISTÉRIO PÚBLICO). IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS EXPOSTOS NA SENTENÇA E A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA. CONFUNDE-SE COM MATÉRIA MERITÓRIA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FRAUDE AO PROCESSO. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DA APELAÇÃO, POR MAIORIA.
01 ? Não há como conhecer o pedido de liberdade provisória, ante a inadequação da via eleita.
02 ? O recebimento da denúncia deu-se de forma suficiente, observando as regras processuais e constitucionais para tanto. Afinal, referiu-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, à ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 395 do mesmo diploma e iniciou a garantia ao contraditório e à ampla defesa do acusado, mandando citá-lo para a apresentação de resposta escrita com a hipótese do oferecimento correspondente pela Defensoria Pública, em caso de inércia daquele. 03 ? A arguição de suspeição em alegações finais ou nas razões de apelação é inviável. 04 ? ?A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, é matéria de ponderação judicial e não de classificação em uma ou outra categoria de prova oral? (RHC 75.856/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No arrazoado recursal, inclusive, há o destaque para o fato da juíza sentenciante ter feito ressalva quanto ao interesse na causa das testemunhas da acusação. Assim sendo, ausente prejuízo concreto ao apelante, não acolho a argumentação. 05 ? Quanto ao crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal, cuidadosamente, a juíza sentenciante referiu-se a cada um dos 13 (três) depoimentos coletados na fase judicial; reportou-se à documentação do inquérito policial (prints de diálogos entre a vítima e o apelante mediante aplicativo de celular, laudo sexológico, documento de identificação da vítima) e da instrução processual (registros de frequência do apelante nas instituições de ensino onde este trabalhava), correlacionando tudo de maneira a concluir pela prevalência das declarações da vítima, ?porque em consonância com as demais provas constantes dos autos?. O convencimento da materialidade e da autoria do delito, pois, restou devidamente motivado. Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Jurisprudência paradigma à questão (Tema Repetitivo 918). Daí, resultou a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Concluo, destarte, pela improcedência do aludido arrazoamento. 06 ? Atípica é a conduta do apelante, pois ele não era obrigado a se autoincriminar ? o que seria até desumano ? nem mesmo o ato de resetar conteúdo do seu aparelho celular extrapolou a permissão legal e constitucional de agir, pessoalmente, em sua defesa. O artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, é válido ressaltar, destina-se a quem não está, diretamente, envolvido no processo. Pelo exposto, o apelante deve ser absolvido da acusação de fraudar o processo penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 07 ? Na primeira fase, depreendo que a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias do delito. A fundamentação desta última, data maxima venia, necessita ser revisada, porquanto se encontra inidônea. Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 08 ? As circunstâncias do crime ? atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) ? não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Há, de fato, estranheza em um adulto apaixonar-se por uma adolescente. Se o apelante estava ou não apaixonado pela vítima, nos autos, inexistem provas suficientes. De todo modo, isso seria irrelevante, pois a reprovação penal não se encontra no sentimento, mas nas atitudes em torno dele: ?ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos?. 09 ? Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena. Entretanto, in casu, houve a demonstração da causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez ser o apelante professor da ofendida. Isso, todavia, já foi levado em conta na avaliação da culpabilidade do apelante. Fazer nova consideração a respeito ensejaria bis in idem. 10 ? Ante a continuidade delitiva ? cuja proporção aplicada na origem (de 2/3 ? dois terços) deve ser mantida, em vista do convencimento de que, com semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o apelante cometeu o crime contra a vítima, por mais de 07 (sete) vezes (no mínimo 01 (uma) vez por semana, desde junho de 2016 a outubro de 2016) ? a pena em questão, sem prejuízo da detração, totaliza em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Regime fechado. 11 ? Conhecimento e provimento parciais da apelação, por maioria. (2019.03448302-57, 207.464, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-26).
Negritei
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ? PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? ART. 30, I DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA ?
DESCABIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL ? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE ? AUSÊNCIA DE LAUDO ? INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM TRAMITAÇÃO ? AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o réu se encontra no cárcere por mais de 04 anos, não tendo sido realizado o exame pericial, havendo a necessidade de tratamento ambulatorial, para possível doença mental, a qual não restou comprovada, até o momento.
2. A decisão agravada não conheceu do pedido, considerando que o pleito referente a concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão preventiva é de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA, devendo ser levado à apreciação da instância superior por meio de habeas corpus, verificando, obviamente, quem é a autoridade coatora.
3. Com relação a alegação de necessidade de tratamento ambulatorial, não existe qualquer comprovação do alegado nos autos, nem mesmo juntada pela Defesa, uma vez que os documentos levados ao feito são de datas bem anteriores ao fato apurado no processo que gerou o presente incidente. 4. Ademais, a defesa alega e justifica seu pleito na morosidade na realização dos exames, porém sequer apresentou quesitos quando determinado, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme se observa em certidão dos autos. 5. Não se verificam os subsídios necessários para aplicação de tratamento ambulatorial, o qual somente poderá ser aplicado em caso de comprovação da inimputabilidade do agravante. Além do que, não existe nos autos qualquer informação oficial de que o réu esteja apresentando problemas de cunho mental na carceragem em que se encontra. 6. Agravo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.02869412-39, 206.305, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17).
Negritei
Logo, refuto a preliminar arguida.

Passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO.
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

A tese levantada pela Defesa do Apelante não prospera vez que há provas bastante nos autos que demonstram que o ora Apelante realmente se encontrava na posse da substância entorpecentes.

Alegar que não existem provas que autorizem a condenação do Apelante pelo crime de tráfico, não prospera.

Vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada, conforme Laudo de Constatação nº 44/2013, de fl. 15-IPL e Laudo Definitivo de nº 139/2013, de fl. 16 dos autos, que comprovam ser a substância conhecida cientificamente por Benzoilmetilecgonica, vulgarmente chamda por ¿cocaína¿, constante de 58,08g (cinquenta e oito gramas e oito centigramas).

Quanto a autoria delitiva, transcrevemos os depoimentos da testemunhas e do denunciado prestadas em Juízo.

A testemunha EVERTON DE SOUZA CARVALHO, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) Consta que uma vítima de violência doméstica denunciou que seu marido era usuário de drogas, assim como o nome do traficante e a casa onde o mesmo morava. Ao chegarem ao local determinado, através de uma fresta, observaram o acusado que estava embalando drogas para comercialização. Em seguida, bateram na porta da referida casa e pediram para adentrarem no imóvel e promovessem uma revista. Que na revista promovida, fora encontrada no interior de um cesto de roupas, uma porção da droga embalada e outra quantidade por embalar. O acusado naquele momento, confessou que a droga era para seu próprio sustento. Na casa ainda foram encontrados outros objetos como munição, celulares e perfumes, possivelmente originários da comercialização de drogas. Por ordem do SG PM VALDIR conduziram DIEGO para a Delegacia, além de que o SG GARCIA já conhecia o acuado pelo tráfico de drogas, mesmo porque já havia sido preso anteriormente sob a acusação de tráfico de drogas¿
(mídia gravada, fl. 33)

A testemunha DENILSON ANDRADE DOS SANTOS, em Juízo declarou que:
¿(...) É policial militar e participou da diligência que culminou com a prisão do acusado. A denúncia se originou de uma senhora que havia sofrido agressão por parte de seu marido que estava sob efeito de drogas. Quando chegaram ao local, a referida senhora denunciou que as proximidades havia o comércio ilícito de drogas e inclusive disse o local onde se desempenhava a atividade ilícita, bem como o nome do traficante como sendo Diego. Que confirma que o SG PM VALDIR foi quem observou Diego estava embalando a droga para revenda. Nesse momento, após passar as informações para seu colegas, o SG PM Valdir pediu ao acusado que lhe desse permissão de promover uma revista, ocasião em que Diego perguntou se o mesmo possuía mandado judicial, ocasião em que o SG PM Valdir disse ao acuado que o havia visto embalando drogas. Que Diego ainda tentou esconder a droga, porém a mesma foi encontrada dentro do quarto do acusado. Confirma que o local é considerado uma área de venda de drogas ilícitas. Que haviam mais duas pessoas com Diego, sendo uma menor de idade que seria companheira de Diego e uma maior de idade, orem somente o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia. Na casa foi encontrada ainda um projétil de calibre 38.
(mídia gravada, fl. 33)

A testemunha do Juízo, DANIELE DE SOUZA COSTA, prestou informações perante o Juízo:
¿(...) Disse ser companheira do acusado. Presenciou a prisão do réu. Estava na casa e disse que nada foi encontrado com seu companheiro e que era para o mesmo assumir senão a depoente iria ser levada sob a acusação de estupro de vulnerável, pelo fato de que a depoente é menor de idade. Disse que o réu não meche com ilícito e que vendem bebidas e outros gêneros na praia. Que conhecia o policial DENILSON. Disse que seu companheiro já era perseguido pelos policiais. Com a depoente foi a primeira vez a abordagem. Que em sua casa não havia drogas, porém os policiais apresentaram a droga na Delegacia.
(mídia gravada, fl. 33)

A testemunha MARIDALVA CONCEIÇÃO DE JESUS, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) Disse que não presenciou a prisão do acusado, quando o mesmo já estava preso. Conhece o acusado acerca de doze anos. Mora próximo a casa da mãe do acusado.Não sabe que o acusado venda substância entorpecente. Sane que o mesmo trabalha com venda, inclusive de gelo, côco e bebidas. Nunca ouviu que o mesmo venda drogas. Não vê o local onde o acusado foi preso, como sendo zona vermelha. Diz que o acusado é uma boa pessoa. Que o acusado é benquisto pela vizinhança. Sabe que o acusado bebe porém não é contumaz em desordens. O acusado trabalha com vendas. Sabe que o acusado trabalha com bicos também. Que Diego trabalha como camelô, com vendas na praia. A casa onde Diego foi encontrado é alugada, pois estava com sua namorada. Diego tem quatro filhos menores e que dependem do mesmo. Filhos estes que são do primeiro relacionamento de Diego.¿
(mídia gravada, fl. 33)
O acusado DIEGO REIS DE SOUZA, em Juízo declarou que:
¿(...) Lida a denúncia e perguntado se as imputações contra si atribuídas são verdadeiras, este disse que não são verdadeiros os fatos articulados na exordial acusatória. Vive com a testemunha DANIELE atualmente. Diz que é perseguido pela polícia em vista de ter cometido delito anterior. No dia do fato, havia amanhecido, estava dormindo e a polícia chegou e bateram na porta do acusado. Este perguntou quem era, porém não obtinha resposta. Ao abrir a porta constatou ser a polícia e estes disseram que receberam uma denúncia anônima de venda de drogas e iriam promover a revista na casa do acusado. Que este questionou se possuíam mandado de busca e apreensão. Que adentraram na casa do acusado. Reviraram suas coisas e após, apareceram com drogas, tendo este contestado, pois diz que não havia drogas em sua casa. Que disseram que era para o acusado assumir. Que então levaram o acusado para a Delegacia e estes disseram que era para o mesmo assumir senão iriam voltar e pegar sua companheira, então o depoente resolveu assumir. Diz que não viu a droga. Diz que houve invasão de sua casa. Disseram que acharam dentro de uma caixa em uma bermuda e que esta caixa estava no quarto de sua casa. Que somente viu a droga na delegacia. Disse que a perseguição persiste pelo fato de já ter ¿aprontado¿ muito anteriormente. Nega os fatos atribuídos a sua pessoa. Que os policiais estavam com suas armas nas mãos. Que ALDO estava em sua casa, porém ficou com medo de testemunhar. Era usuário de drogas quando a ocorrência do fato. Disse que comprava droga para seu consumo em outro local. Respondeu ao presente processo em liberdade e encontra-se preso por outra acusação de tráfico de drogas¿
(mídia gravada, fl. 33)

Muito embora a defesa do réu/Apelante se insurja que a droga apreendida não fora encontrada em poder do Apelante, depreende-se pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo que a droga efetivamente foi encontrada no quarto do imóvel do Apelante, onde o mesmo morava.

Logo, ao analisar o depoimento das testemunha feita em Juízo, não resta a menor dúvida de que o réu/Apelante cometeu o delito a si atribuído, até pelo fato de que os policiais confirmam ser o Apelante o proprietário da substância entorpecente encontrada,

No presente caso, o depoimento dos agentes público que estavam a quando da prisão do acusado são de grande valor probante , não havendo sequer de ser ventilada sua parcialidade ou intenção de prejudicar o réu/Apelante, relatando tão somente o ocorrido a quando da prisão do mesmo.

Sobre o caso em testilha colacionamos jurisprudência de nossas Cortes Pátrias sobre as argumentações em comento.

O STF tem posicionamento firmado, conforme aresto colacionado:
ARE 1219094
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 05/07/2019 Publicação: 06/08/2019 Decisão o julgamento de procedência do pedido condenatório. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. As versões trazidas pelos réus apresentam contradições graves que impediram uma construção coerente acerca do ocorrido. O depoimento da vítima é seguro e está em consonância com o testemunho dos
policiais
. Apreensão de parte da res furtivae em poder do agente. Inversão do onus probandi. -
PALAVRA
DA VÍTIMA E DOS
POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na
palavra
da vítima tem suficiente
valor probante
para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos da vítima, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância.
E o testemunho
policial
é prova de reconhecida idoneidade, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. - MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. Restando seguramente demonstrado pela prova judicializada que os réus agiram em conjunção de vontades e divisão de tarefas ao fim de obterem êxito na prática do roubo, denotando vínculo.

Negritei

É o entendimento do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso
. III -
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. IV - A alteração do julgado, no sentido de promover a desclassificação, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)
. Negritei

Nossa Corte tem se manifestado sobre o caso em testilha, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau em relação aos apelantes Osvaldo Braga da Silva e Cleyton Lima da Silveira
. 3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito. 4. O pleito de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico ficou prejudicado, haja vista que o magistrado a quo proferiu sentença condenatória somente em relação ao delito de tráfico de drogas. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03396085-53, 207.370, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-22).
Negritei

Por outro lado, a quantidade de droga apreendida é significante principalmente quando de trata de droga com alto poder de causa de dependência, notadamente mais cara em relação a outras drogas mais baratas, como o caso da ¿maconha¿.

Nossa Corte Pátria tem posicionamento firme em relação ao caso em testilha:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO OPERADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, na fixação da pena, deve ser considerado com preponderância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas
. 2. Uma vez que o legislador previu somente os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior fração indicadas para a mitigação da incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do CP, bem como a natureza e a quantidade de droga apreendida. Precedentes
. 3. No presente caso, inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar médio de 1/3 (um terço), dada a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com a apelante ? 36 petecas, e mais 126,6 gramas de ?cocaína? ? cuja nocividade é maior do que a de outras drogas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215754-29, 194.051, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante no que concerne a absolvição do Apelante.
2.2.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL.

O pedido da Defesa do Apelante cinge-se na premissa de que o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena teria feito a análise exacerbada das circunstâncias judiciais, sopesando como circunstâncias desfavoráveis
antecedentes, consequências do crime (art. 59, do CP) e natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/06).

Ao analisar detidamente a sentença vergastada, percebe-se que as circunstâncias
antecedentes, consequências do crime, previstas no art. 59, do Código Penal e natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42, da Lei nº 11.343/06,
foram analisadas e valoradas como
desfavoráveis.

Neste diapasão, e nos termos do verbete da Súmula nº 23 do TJEPA, o Juízo Monocrático, na primeira fase do caçulo dosimétrico, elevou a pena-base acima do mínimo legal, não havendo qualquer óbice ou irregularidade a ser sanada, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na segunda fase não havendo circunstâncias agravantes e nem atenuantes, manteve a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, não havendo causa de aumento da pena, porém havendo uma causa de diminuição, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no que concerne a minorante de tráfico privilegiado, não reunindo as condições objetivas para fazer jus a tal benefício, o Juízo Monocrático, fixou a pena em concreta, final e definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime SEMIABERTO.

Logo, não há correção a ser feita na sentença vergastada.
2.3.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA OU DISPENSA DA MESMA.

Quanto ao pedido para reforma da pena de multa, sob a alegação de que o apelante é hipossuficiente e que inclusive foi patrocinado pela Defensoria Pública, devendo ser isento de custas e da pena de dias-multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo. Explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada para a apelante em 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor mínimo para o tipo penal ao qual o Apelante foi condenado, estando portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o Apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.1. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão de que a Lei n.9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição da República, não havendo falar em extinção da punibilidade, independente de seu pagamento.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 546.273/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA BASILAR MÍNIMA NA SEGUNDA FASE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade
. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções. (2020.00846188-81, 212.547, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-12).
Negritei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença de fls. 54/58, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
in totum
mantendo-a na integra.

É como voto.

Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.